Tribunal: TJBA
Processo: 8094166-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094166-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREUSA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, LARA FERNANDES SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ENTENDIMENTO DOMINANTE ACERCA DO TEMA. PRAZO DECENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Magistrado sentenciante reconheceu a ocorrência da prescrição decenal e julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II do CPC, por entender que o agravante se aposentou em 08/08/2008, devendo ser este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional de 10 (dez) anos para que possa deduzir a pretensão destinada à apuração de eventuais incompatibilidades e desfalques no cômputo do saldo constante na sua conta individual.

2. Pela teoria da
actio nata
, o termo inicial do prazo prescricional para a restituição de valores se inicia quando da inequívoca ciência do titular do direito subjetivo da lesão ou da ameaça de lesão, que ocorreu na data de 08/08/2008, quando se aposentou, oportunidade em que ficou ciente do saldo existente na conta, restando atingida a prescrição decenal, considerando que a demanda foi ajuizada em 13/03/2024. Decisão mantida.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8094166-30.2024.8.05.0001.1.AgIntCiv
, em que figura, como agravante,

CREUSA FERREIRA DA SILVA
, e, como agravado,
BANCO DO BRASIL
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)